Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO PROCESSO. REJEITADO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE ILICITUDE PENAL PRESENTES (ART. 244 DO CPP). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AVALIAÇÃO CONJUNTA E ÚNICA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, §4o, LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO POR FATO POSTERIOR AO FATO EM APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIOMENTO DA PENA.
1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. A busca pessoal, que abrange também a busca em veículos não utilizados como moradia, independente de mandado judicial, é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal (art. 244 do CPP), o que ocorreu no caso em exame. As circunstâncias reinantes do caso concreto demonstram que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever.
2. Presentes provas seguras acerca da materialidade e da autoria delitivas, não há que se falar em absolvição pelo princípio do “in dubio pro reo”.
3. a palavra das testemunhas policiais é válida como meio de prova, apta a fundamentar a condenação, especialmente quando os depoimentos foram colhidos observando-se as normas dos artigos 203 e seguintes do CPP, prestados oralmente, sem perguntas que induzissem a determinada resposta, e quando não há elementos que indiquem falsidade, conluio ou intenção de enganar o julgador, nem com intuito de prejudicar terceiros, sendo as falas coesas e coerentes.
4. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes.
5. A quantidade e a natureza da droga, estabelecidas no art. 42 da Lei de Drogas, devem ser analisadas como uma única circunstância judicial, de modo que tanto a quantidade deve ser significativa quanto a natureza do entorpecente deve ser nociva para que se pese a circunstância judicial como desfavorável ao réu. Pena-base redimensionada para o mínimo legal.
6. Observância ao enunciado 231 da Súmula do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Redução pela atenuante da menoridade relativa é incabível
7. Conforme orientação recente da jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, crimes cometidos posteriormente não são idôneos para indicar a dedicação à atividade criminosa. Aplicada a causa de redução de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, no patamar máximo (dois terços de redução), pois atendidos os requisitos legais.
8. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena imposta, alterar o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade para o aberto e substituir a pena por duas penas restritivas de direitos.